Tribunal: STF
Processo: Rcl 49069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947, TEMA 810. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos José Damásio, em 24.8.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5036676-58.2020.4.04.7000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810:
    “A Presidência das Turmas Recursais do Paraná determinou o envio dos autos a esta Turma Recursal de origem para análise de agravo interposto pelo autor (ev. 47) contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos (ev. 38): 
    ‘Recurso Extraordinário da parte autora. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária em sede de Mandado de Segurança, que indeferiu a petição inicial sob a seguinte fundamentação: 
    ‘Analisados os autos originários, observo que a sentença (evento 46) reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com 100% do salário de benefício, desde a data do requerimento administrativo e determinou que, sobre os atrasados, incidissem os índices de reajuste da poupança, conforme a Lei 11.960/09. Não houve recurso do autor. A parte se conformou com os consectários que foram estabelecidos pela sentença. Logo, não é agora, após o trânsito em julgado da decisão e o encerramento da fase de cumprimento de sentença, que será possível alterar a sistemática já definida, uma vez que se operou a preclusão pelo decurso de prazo. 
    Conforme o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão. 
    Portanto, não se verifica a prática de ato ilegal ou com abuso de poder que tenha ferido direito líquido e certo do impetrante, o que leva ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 
    Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL’.
    Em análise ao recurso, tenho que não merece prosperar, considerando que a questão é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário. Esse é, ademais, o sedimentado entendimento do Supremo Tribunal Federal: a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso (AIAgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000). Nessa exata linha de conta, os precedentes daquela Corte, adiante transcritos: (…).
    Desta forma, a pretensão não reclama guarida, considerando que os precedentes do STF apontam no sentido de que se tratando de temas relativos ao instituto da coisa julgada, razões do acórdão recorrido para o indeferimento da inicial, a questão ocupa a seara infraconstitucional, pois dependente de análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário’.
    Sustenta o agravante, em síntese, que as questões referentes à incidência de juros e correção monetária não se revestem do manto da coisa julgada. Aduz que, em casos excepcionais como o presente, a segurança jurídica deve dar lugar à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e à interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF). Requer o provimento do presente agravo para que seja processado e julgado o recurso extraordinário interposto, a fim de lhe garantir o direito à execução complementar, mediante aplicação do entendimento do STF no julgamento do Tema 810. 
    Conforme destacado no voto desta Turma, ao não interpôr recurso no momento cabível, a parte autora conformou-se com os consectários fixados em sentença. Assim, não há como em fase de cumprimento de sentença alterar aquilo que esteja fundado em título executivo judicial definitivo, ainda que o STF tenha, posteriormente, decidido de forma diferente. 
    O que se tem é uma questão de natureza processual (coisa julgada), que é corolário do princípio da segurança jurídica e deve ser observada no caso concreto. 
    De qualquer modo, observo que o recurso extraordinário sequer seria conhecido, por se tratar de matéria infraconstitucional, conforme Tema 660 do STF: (...).
      Pelos fundamentos exarados, nego provimento ao presente agravo. Sem honorários porque incabíveis à espécie. 
    Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fls. 1-3, e-doc. 9).
    2. O reclamante alega que a Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná “denegou a segurança sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, não se cogitando, com fundamento na coisa julgada, a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-e” (fl. 3).
    Relata que “interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da Turma a quo é totalmente contrária ao entendimento perfilhado pelo STF que é no sentido de que, deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo Excelso Pretório, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947” (fl. 3).
    Informa que a autoridade reclamada manteve “os critérios previstos na Lei 11.960/2009, mesmo diante inconstitucionalidade declarada por esse Excelso Pretório, sob o fundamento de que a alteração da decisão violaria a coisa julgada” (fl. 6).
    Menciona que a jurisprudência deste Supremo Tribunal seria no sentido de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional e os efeitos da decisão proferida RE 870.947 (Tema 810) são retroativos, isto é, Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que a estabeleceu (Lei 11.960/2009) e, portanto, a decisão reclamada diverge totalmente da jurisprudência deste Supremo Tribunal” (fl. 6).
    Argumenta que a decisão reclamada, pela qual se “manteve a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810)” (fl. 12). 
    Ressalta que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão” (fl. 12). 
    Requer os benefícios da justiça gratuita e medida liminar, para “impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa Egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante” (fl. 13).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos [à] Turma para que adéque o v. aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema n. 810) ou, alternativamente, remetendo a C. Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo e deixar de remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral. 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    7. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 
    8. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em recurso extraordinário e afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, ao fundamento de que, “conforme destacado no voto desta Turma, ao não interpôr recurso no momento cabível, a parte autora conformou-se com os consectários fixados em sentença” e “não há como em fase de cumprimento de sentença alterar aquilo que esteja fundado em título executivo judicial definitivo, ainda que o STF tenha, posteriormente, decidido de forma diferente” (fl. 3, e-doc. 9). 
     Ao não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que, em diversas situações, assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Diferente do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta Corte já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.271.571-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Morais, Plenário, DJe 2.12.2019). 
    9. Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009), constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que “o que se tem é uma questão de natureza processual (coisa julgada), que é corolário do princípio da segurança jurídica e deve ser observada no caso concreto”.
    No mesmo sentido são os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020. 
    10. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5036676-58.2020.4.04.7000 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância da tese fixada no Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora